Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI N. 7.713/88. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é garantido àqueles servidores públicos aposentados que possuem doença grave descrita taxativamente no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.

2. Tratando-se de isenção de imposto, a norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, conforme dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

3. Embora o julgador não esteja vinculado à conclusão estabelecida na perícia, também é certo que deve cotejá-la com os demais elementos probantes carreados aos autos, de modo a formar seu convencimento, em observância à norma prevista nos artigos 371 e 479 do CPC.

4. In caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ou seja, de que sua doença está inserida na hipótese de isenção tributária, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.